Tribunal: TJPA
Processo: 0025892-75.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025892-75.2018.8.14.0401

APELANTE: ARMINDO CAVALCANTE TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA DEFINITIVA DE 01 ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS (ARTS. 109, V, E 110, § 1º, CP). TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR ENTRE A SENTENÇA E O JULGAMENTO, SEM CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. RECURSO CONHECIDO.MÉRITO PREJUDICADO.

I - Caso em exame

01.

Insurge-se o apelante
ARMINDO CAVALCANTE TAVARES
por meio de Apelação (
ID 12828718
) contra a sentença (
IDs 12828656 e 12828657
) que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB, sobrevindo parecer da
13ª Procuradoria de Justiça Criminal
(
IDs: 27757626 e 27757627
) pelo reconhecimento da
prescrição retroativa
, entendendo que, diante da pena de
01 (um) ano de detenção
aplicada na condenação, a pretensão punitiva estatal estaria alcançada pela prescrição.

II - Questão em discussão

A questão de discussão consiste em verificar, de ofício, se a pretensão punitiva foi fulminada pela prescrição retroativa.

III - Razões de decidir

02.
Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, por se tratar de matéria de ordem pública. Aplicada pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos (art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, do CP). Entre a publicação da sentença condenatória, em 29/09/2020, e a presente data, transcorreu lapso superior ao prazo legal, sem causa interruptiva ou suspensiva, conforme inclusive cálculo oficial do CNJ. Impõe-se, portanto, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 61 do CPP.

03.
Declarada a extinção da punibilidade pela prescrição, resta prejudicada a análise dos pedidos recursais de mérito, diante da perda do jus puniendi estatal.

IV - Dispositivo e tese

04
.

Recurso conhecido, e seu mérito prejudicado.

V - Tese de Julgamento:

05
.
Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, diante da pena definitiva fixada em 01 (um) ano de detenção e do transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal. Declarada a extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

VI - Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002229393 SP 2022/0325520-3, Relator: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/05/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso e julgar prejudicado o seu mérito
, em razão do reconhecimento, de ofício, de
matéria de ordem pública consistente na prescrição retroativa
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0025892-75.2018.8.14.0401
.

APELANTE: ARMINDO CAVALCANTE TAVARES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ARMINDO CAVALCANTE TAVARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou como incurso nas sanções do Art. 129, §9º, do CPB, fixando a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, com concessão de
sursis
penal.

A denúncia narrou que, em 27/07/2018, o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira, M. S. C., com apertões, socos e pressão no peito, além de ameaçá-la.

A denúncia foi recebida em 12/12/2018 (ID: 12828633). Após regular instrução, a sentença condenatória foi publicada em 29/09/2020 (IDs: 12828656 e 12828657).

Em suas razões recursais (ID 22115627), a defesa pleiteou:

·

A desclassificação para lesão corporal privilegiada (Art. 129, §4º, CP), alegando domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima.

·

A substituição da pena de detenção por multa (Art. 129, §5º, I, CP).

·

A redução da pena-base ao mínimo legal, questionando a valoração negativa dos motivos do crime e a neutralidade quanto ao comportamento da vítima.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID: 22737217), pugnou pelo total improvimento do recurso, sustentando que a violência doméstica sistemática e o uso de faca afastam o privilégio e a substituição da pena, conforme a Súmula 588 do STJ.

Nesta instância, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer em 23/06/2025 (IDs: 27757626 e 27757627), suscitando, preliminarmente e de ofício, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, uma vez que transcorreram mais de 04 anos desde a publicação da sentença.

É o relatório.

À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, ficando prejudicado o exame do mérito, uma vez que o reconhecimento da prescrição retroativa, matéria de ordem pública, foi declarado de ofício por este Relator, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

01. PRELIMINAR DE OFÍCIO: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Antes do exame do mérito recursal,
impõe-se o reconhecimento
,
de ofício
,
de matéria de ordem pública
,
consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa.

Consoante se extrai dos autos, o apelante foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, aplicável às penas iguais a 01 (um) ano e que não excedam a 02 (dois) anos,
o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos
.

Ademais, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

No caso concreto, verifica-se que a sentença condenatória foi publicada em 29/09/2020 (ID: 12828656). Desde então, até a presente data,
transcorreu lapso temporal superior a quatro anos
,
sem a ocorrência de qualquer causa legal de interrupção ou suspensão da prescrição
,
não havendo registro
,
por exemplo
,
de início do cumprimento da pena ou de outro marco interruptivo relevante
.

Inclusive, o cálculo oficial de prescrição realizado pelo sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), acostado aos autos pela Procuradoria de Justiça (ID: 27757627),
indica que o prazo prescricional se exauriu em 28/09/2024
,
evidenciando
,
de forma objetiva
,
a perda do jus puniendi estatal pelo decurso do tempo
.

Diante desse panorama, mostra-se inequívoca a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
devendo ser declarada a extinção da punibilidade do apelante
, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Assim, acolhe-se a preliminar,
reconhecendo-se a extinção da punibilidade
,
restando prejudicado o exame do mérito recursal
.

Nesse sentindo, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, uma vez redimensionada a pena para patamar inferior em razão de reconhecimento de inconstitucionalidade ou readequação do preceito secundário, torna-se imprescindível o reexame da prescrição da pretensão punitiva, à luz dos novos marcos penais e dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal. Vejamos:

“(...) Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal e readequada a pena ao patamar de 2 anos de reclusão,
impõe-se a análise da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109
,
V
,
do Código Penal.
(...)
Considerando o prazo prescricional de 4 anos
,
nos termos do art. 109
,
V
,
do CP
,
e verificado o transcurso superior a esse prazo entre a publicação da sentença condenatória (01/09/2017) e a publicação do acórdão confirmatório da condenação (03/11/2021)
,
impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
.(...)” (STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002229393 SP 2022/0325520-3, Relator: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/05/2025). Grifei.

Assim, verificado o transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos legalmente relevantes, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

02.

ANÁLISE DOS PLEITOS RECURSAIS (MÉRITO).

Diante do acolhimento da preliminar de prescrição, resta
prejudicada
a análise do mérito quanto aos pedidos de desclassificação para lesão privilegiada (
Art. 129, §4º, CP
), substituição por multa e redosimetria da pena.

Ainda que o Ministério Público tenha argumentado nas contrarrazões (
ID: 22737217
) que a conduta do réu foi grave e que o privilégio seria inaplicável devido à natureza controladora da agressão, e que a substituição da pena enfrentaria o óbice da
Súmula 588 do STJ
, tais debates perdem o objeto diante da extinção da punibilidade.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial ID: 27757626,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta
e, de ofício, pelo
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA
, declarando extinta a punibilidade de
ARMINDO CAVALCANTE TAVARES
, nos termos do Art. 107, inciso IV, c/c Art. 109, inciso V, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito da apelação,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2026